Tribunal: TJDFT
Processo: 0705391-58.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), em contexto de violência doméstica (art. 5o, III, Lei no 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP, diante da alegada insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Pratica vias de fato contra alguém quando se ameaça a integridade física da pessoa através da prática de atos de ataque ou violência, desde que não resulte em lesões corporais (art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941).
Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, conforme consolidada jurisprudência do STJ, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
As pequenas divergências no depoimento da vítima não comprometem a narrativa dos fatos e são insuficientes para gerar absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas.
Pequenas divergências entre depoimentos inquisitorial e judicial não autorizam o decreto absolutório, sobretudo quando essas discrepâncias são irrelevantes ao deslinde da causa e não maculam a dinâmica dos fatos, principalmente quando se constata que as agressões não constituem fatos isolados na vida do ex-casal.
A negativa do réu, desprovida de amparo no conjunto probatório, constitui mero exercício de autodefesa e não se sobrepõe às provas reunidas.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/1941 (LCP), art. 21; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 848.050/PR, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 20.02.2024, DJe 23.02.2024.